Tribunal: TJMT
Processo: 1021711-23.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021711-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ALVES FEITOSA DA SILVA - CPF: 276.951.232-34 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DA SENTENÇA – PETIÇÃO NÃO ANALISADA –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO – CAUSA MADURA – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO - POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Deve ser desconstituída a sentença que julgou o mérito da lide sem análise de prévio pedido de desistência e, estando a causa madura para julgamento, é devida a homologação pelo Tribunal, com a consequente extinção da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé e a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante.

A apelante aduz que é indevido o julgamento do mérito da demanda, pois informou a desistência da Ação antes do réu apresentar a contestação, mas o pedido não foi analisado. Por isso, pede que a sentença seja desconstituída e homologado o requerimento.

Insurge-se contra a multa cominada, visto que “
a sentença deixou de observar que, os fatos apresentados na exordial são pautados no questionamento dos descontos indevidos realizados pela PARTE ADVERSA, e não na negativa da formalização do negócio jurídico entre as partes, inexistindo assim, má-fé a ser imputada a parte Recorrente
”
.

Contrarrazões no ID 156258301.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a demanda em 06/09/21 e em 16/11/21 pediu a desistência (ID 156259171).

Contudo, o feito prosseguiu normalmente e foi sentenciado sem análise dessa petição.

Conforme §§4º e 5º, do art. 485, do CPC, o requerimento pode ser apresentado até a sentença e independe de anuência do réu quando for anterior à contestação, situação dos autos.

Desse modo, o
decisum
deve ser desconstituído e homologado o pedido, visto que a causa está madura para julgamento (arts. 485, VIII, e 1.013, §3º, do CPC).

Ademais, uma vez que foi anterior à citação, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A propósito:

APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais - Alegação de postagem ofensiva pelo réu através do facebook - Sentença de procedência para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 - Inconformismo do réu, alegando, a nulidade da sentença, uma vez que não foi apreciado o pedido de desistência da ação formulado pelo autor – Cabimento –
Desistência da ação protocolada antes da prolação da sentença - Homologação da desistência e extinção do feito nos termos do artigo 485,VIII, do CPC
– Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10009700920168260394 SP 1000970-09.2016.8.26.0394, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 15/02/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.592.181/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.) (grifei)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença. Com isso, homologo o pedido de desistência e julgo a Ação extinta com amparo no art. 485, VIII, do CPC.

Condeno a autora a arcar com as despesas processuais, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023